Tribunal: TJDFT
Processo: 0735460-26.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LOTAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ATO QUE DETERMINA A MUDANÇA DE LOTAÇÃO. ATO VINCULADO. MOTIVAÇAO INIDONÊA. ATO NULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo, tendo por objeto a declaração de nulidade de ato que determinou a remoção da parte autora, bem como seja garantido o direito de escolha de suas futuras lotações, para que possa optar por qualquer local com jornada de 40 horas, sem prejuízo de qualquer gratificação/ remuneração, cujos pedidos foram julgados procedentes.
2. O Distrito Federal apresentou recurso regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Em seu recurso, arguiu que a autora tem direito à redução de jornada semanal de trabalho em virtude da concessão de horário especial, nos termos do art. 61, II e § 1o da Lei Complementar 840/11, razão pela qual não deve ser lotada em nenhum local que se exija maior comprometimento com o serviço público além do estritamente necessário, justamente porque o bem maior tutelado pelo Estado, nesta especifica condição, é a ampla assistência ao dependente portador de necessidade especial. Nesse passo, as lotações em unidades de internação exigem o cumprimento da carga horária mínima de 40 horas semanais e a Administração não poderá lotar em unidade de internação/semiliberdade, servidores que não trabalhem em regime de 40 horas semanais. Portanto, o benefício do horário especial concedido à servidora é incompatível com a carga horária mínima exigida pela lei. Defendeu que, diante do exposto, a autora deve ser remanejada para unidade distinta daquelas que executem as medidas socioeducativas de internação/semiliberdade, tendo em vista o óbice legal apontado. Além disso, há incompatibilidade do regime de plantão com o benefício do horário especial. Por fim, defendeu que a remoção é um ato discricionário da administração, a ser realizado dentro de sua conveniência e oportunidade.

4. O recurso do Distrito Federal não merece prosperar. A recorrida é servidora pública concursada para uma na jornada de 40 horas semanais e possui a benesse legal do horário especial em razão de possuir dependente com deficiência, tendo assim, uma redução de 18% da sua jornada, ou seja, 7,2 horas semanais, cumprindo 32,8 horas semanais. Em razão do supracitado beneficio, há redução de uma hora por dia de trabalho, o que claramente não pode ser motivo relevante para a sua remoção.
5. Lado outro, a autora afirmou que há anos é responsável pela área administrativa do setor, lidando com as demandas do Sistema Eletrônico de Informações – SEI, folhas de ponto dos servidores e demais demandas administrativas e em nenhum momento laborou em plantão para exercer tais atribuições, fato não refutado pelo DF, de tal sorte que não se mostra idôneo o motivo para a determinação de remoção da autora.
6. É certo que o servidor não possui direito de permanecer sempre lotado no mesmo local, reconhecendo-se à autoridade competente da Administração Pública o direito de proceder à sua remoção de ofício, porém, de forma motivada, ou seja, o ato é vinculado aos motivos que determinaram a remoção e deverá apresentar motivos plausíveis que considere a conveniência, a razoabilidade, a necessidade e a oportunidade do ato, ao espelhar o interesse público como pressuposto de toda atividade administrativa. Eventual motivação genérica também é causa de nulidade do ato.
7. Verifica-se facilmente que o ato administrativo impugnado judicialmente é ilegal, porque sua motivação não é idônea para efetivar a mudança de lotação, uma vez que autora não trabalha em regime de plantão, bem como não se comprovou que a redução da jornada de trabalho cause qualquer prejuízo à Administração. Entender de forma diversa significaria desprestigiar a norma que concede à autora o direito ao horário especial e consequentemente afetar diretamente a criança especial que necessita de maiores cuidados, culminando na conclusão a respeito da nulidade do ato.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Sem custas. Condenado o DF ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido no importe de 10% sobre o valor corrigido da causa.
10. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n.9099/95.